Tribunal: TJMT
Processo: 1018515-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018515-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), MARCOS SOARES DE CAMARGO - CPF: 102.423.048-18 (AGRAVANTE), FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (AGRAVADO), LUCIANO SOARES DE CAMARGO - CPF: 096.727.558-05 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE TUTELA SUB-ROGATÓRIA DE EMISSÃO DE VONTADE C/C INDENIZÇÃO POR DANOS MATERIAIS – LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – DETERMINAÇÃO DE DERRUBADA E ENTREGA DE EUCALIPTO –CONTROVÉRSIA SOBRE A OBRIGAÇÃO – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO LIMINAR – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Diante de controvérsia sobre a obrigação, uma vez que ambas as partes apontam reciprocamente o descumprimento contratual, cujas lides estão pendentes de julgamento, mostra-se temerária a concessão de medida liminar que determina a derrubada de floresta de eucalipto, a qual poderá causar dano irreversível, o que inviabiliza essa concessão de tutela antecipada, de modo que deve ser mantida a decisão proferida nesta instância recursal que deferiu os efeitos suspensivos à decisão agravada de primeiro grau.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021